Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR.

1. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU é previsto na Constituição Federal (art. 156, I), no Código Tributário Nacional (arts. 32 a 34), e no âmbito Distrital, o tributo foi previsto na Lei Complementar n. 4/94 e no Decreto 28.445/07, tendo como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física.

2. Muito embora se trate de condomínio irregular, tal característica por si só não é suficiente para afastar a incidência do fato gerador na medida em que a hipótese de incidência da norma não faz qualquer referência à natureza do imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

3. Recurso conhecido e desprovido.